Tribunal: TJDFT
Processo: 0734150-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, e fixou honorários advocatícios com base no último depósito realizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se o acórdão é contraditório no tocante à natureza jurídica dos honorários advocatícios; (II) verificar eventual omissão quanto à base de cálculo dos honorários fixados na sentença; (III) analisar a alegada omissão referente à cláusula contratual que previa honorários advocatícios de 20%; e (IV) examinar se houve omissão acerca da tese de extinção do processo, com resolução de mérito, quanto ao pedido de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. O acórdão embargado esclarece que, nas hipóteses de purga da mora, os honorários decorrem da previsão específica do art. 62, II, da Lei n. 8.245/1991, não havendo condenação sucumbencial. Assim, não subsiste contradição quanto à natureza jurídica da verba. 4.1. A base de cálculo adotada, o último depósito judicial referente ao saldo residual, foi expressamente detalhada no acórdão, que reconheceu que parte dos honorários já havia sido incluída no primeiro depósito, inexistindo omissão.
5. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
6. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria discutida no recurso, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Na purga da mora, os honorários advocatícios são fixados conforme previsão específica do art. 62, II, da Lei do Inquilinato, sem condenação sucumbencial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei n. 8.245/1991, art. 62, II.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1411545, 07197126220208070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022.